Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736133-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM BORGES MOREIRA AGRAVADO: GEAN CARDOSO LIMA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= O agravante pretende, em suma, a reforma da decisão agravada, para que seja revista a base de cálculo e o percentual aplicado aos honorários advocatícios, “adequando-os aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, §§2o e 8o, do CPC)” ou, subsidiariamente, que os honorários sejam fixados em valor equitativo. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 75578717), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília/DF, 01 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator